Tribunal: TJDFT
Processo: 0747714-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO REVISIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES QUE ENTENDE DEVIDAS E PROIBIÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. INSURGÊNCIA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PACTUADO. IGP-M. INDÍCIOS DE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. TEMA REPETITIVO N. 996 DO COL. STJ. INAPLICABILIDADE. DISTINGUISHING. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A tutela de urgência depende, conforme disposto no art. 300, do Código de Processo Civil – CPC, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. A autorização de consignação em pagamento das prestações referentes ao Contrato de Compra e Venda de Imóvel que o agravante entende devidas e a proibição de a agravada inscrevê-lo em cadastros de inadimplentes depende da angularização da relação processual, com o exercício das garantias constitucionais correspondentes, pois somente assim será possível verificar se a agravada incorreu em falha contratual apta a ensejar o acolhimento dos pedidos vindicados na origem em sede de tutela de urgência. Isso porque, na esfera de cognição sumária do agravo de instrumento, não se vislumbra ilegalidade nos termos contratados, notadamente do índice de correção monetária aplicável – qual seja, o IGP-M.
3. As teses firmadas pelo col. Superior Tribunal de Justiça – STJ no Tema Repetitivo n. 996 somente se aplicam ao “[...] contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1, 5, 2 e 3 [...]”. Distinguishing.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.